Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-73.2018.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002078-73.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CNPJ: 14.842.514/0001-07 (APELADO), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO), SAMARONI TREVISOL - CPF: 030.464.119-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), Gerente de Tributos Estaduais-SEFAZ/MT-Exatoria de Itiquira-Sr.Wilson Quintiliano Guimaraes (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – VENDA À TERCEIRO DE MERCADORIA DOADA À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS –
EXIGÊNCIA DE ICMS PELO FISCO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE –
IMUNIDADE CONSTITUCIONAL
(ART. 150, VI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – AUSÊNCIA DE ATOS DE MERCANCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de instituição de assistência social, sem fins lucrativos, mostra-se indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de Nota Fiscal Avulsa, visto possuir a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal tanto para receber doação de produtos, como para revendê-los a terceiro, promovendo, assim, meios financeiros para a consecução da sua finalidade essencial.

2. Sentença ratificada. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Rafael Siman Carvalho
,

juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 0002078-73.2018.8.11.0027, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 177577679, pág.52 e 53):

“
Vistos etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, pessoa de direito privado, neste ato representado pelo Sr. Samaroni Trevisol em face do Gerente de Tributos Estaduais – SEFAZ/MT, Wilson Quintiliano Guimarães, todos devidamente qualificados nos autos, objetivando, em síntese, a emissão da nota fiscal sem a cobrança do ICMS.

Em síntese, relata que a APAE recebeu do Poder Judiciário 31,901m3 (trinta e um metros novecentos e um centímetro cúbico) de madeira serrada, as quais foram avaliadas em R$ 20.138,47 (vinte mil cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) – autos do processo nº 2092-62.2015.811.0027 - código 41339.

Assevera que as referidas madeiras foram alienadas à Z.L de Ângelo Comercio de Madeira - ME, pelo valor mencionado.

Considerando que as madeiras serão transportadas, ao solicitar na via administrativa a emissão da nota fiscal com imunidade prevista no artigo 150 da Carta Magna, obteve parecer negativo do agente fazendário, sob o fundamento de que o ente impetrante não goza da imunidade.

Por tais razões, interpôs o presente mandado, visando liminarmente, a ordem mandamental para que o agente fazendário emita a nota fiscal sem a cobrança do ICMS.

O referido pedido liminar foi deferido por este Juízo em decisão proferida às fls. 23/24, determinando que a Autoridade Coatora (Agência Fazendária) emitisse nota fiscal com isenção de ICMS em favor da Impetrante.

A requerida foi devidamente intimada e notificada para cumprir a determinação judicial, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, à fl. 42.

Às fls. 32/39, o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos requerendo a revogação da liminar, bem como a denegação da segurança vindicada.

Em seguida, veio aos autos parecer ministerial manifestando favoravelmente à concessão da segurança pleiteada, requerendo a confirmação da liminar anteriormente concedida (fls. 44/47).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por habeas corpus e habeas data (art. 1º da Lei n. 12.016/90).

No caso em análise, trata-se de uma Associação que possui atividades sem fins lucrativos, qual seja, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITIQUIRA/MT (APAE), a qual foi contemplada pelo Poder Judiciária do Estado de Mato Grosso com a doação de madeira serrada, um total de 31,901 m3.

Contudo, alega a Impetrante que, ao vender os produtos doados, pelo valor de R$ 20.138,47 (vinte mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), à pessoa jurídica Z L DE ANGELO COMERCIO DE MADEIRAS –ME, requereu a expedição de nota fiscal avulsa para o transporte das mesmas, com as imunidades previstas no artigo 150 da Constituição Federal, cujo requerimento foi indeferido, sob o argumento de que, no presente caso, o impetrante não goza de imunidade, ficando equiparado a contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Ao tratar do tema no seu artigo 150, a nossa Lei Maior dispõe nos seguintes moldes:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos Página 1 trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Dessa forma, tendo em vista que se trata de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos com finalidade de atender aos interesses de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais, verifico que razão assiste ao impetrante em ter o direito de realizar o transporte da madeira doada, sendo indevido o recolhimento do ICMS para emissão de nota fiscal avulsa, haja vista sua imunidade tributária, nos termos da Constituição Federal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais, conforme isenção legal.

Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF e STJ.

Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.

Nos termos do § 1º artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com as nossas homenagens.

Após o retorno, não havendo novas diligências, independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 19 de maio de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
”.

Em razões recursais, a parte apelante alega, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que o(a) impetrante/apelado deixou de apresentar documentos comprobatórios do cumprimento de todos os requisitos legais estipulados no art. 14, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que esses requisitos são de observância obrigatória para o gozo da imunidade em discussão, conforme expressamente previsto no art. 150, inc. VI, alínea “c”,
in fine
, da Constituição da República, que concede o benefício desde que “atendidos os requisitos da lei”."

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente denegação da ordem.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida (ID. 178031188).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Rafael Siman Carvalho
, juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 0002078-73.2018.8.11.0027, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, concedeu a ordem pretendida (ID. 177577679, pág.52 e 53).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelada, qual seja, ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, visando à concessão da segurança para determinar a isenção do imposto ICMS na nota fiscal avulsa.

A liminar foi
concedida
para determinar que a autoridade coatora
“(...)emita nota fiscal com isenção de ICMS em favor do impetrante”. (
ID. 177577679, pág.24 e 25).

Contra o
decisum
, foram opostos embargos de declaração, cuja parte dispositiva foi, assim, grafada: (ID. 177577679, pág.32):

“(...)

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos para sanar a contradição na sentença, e DOULHES PROVIMENTO.

onde se lê: foram doadas ao Hospital Municipal; leia-se: foram doadas a associação de pais e amigos dos excepcionais – APAE;

Quanto ao mais, a decisão permanece tal como está lançada.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se
”.

Contrarrazões apresentadas no ID.

177577679 (pág.34/41).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ratificando a decisão liminar, com fundamento no art.487, I, do CPC
(ID. 177577679, pág.52 e 53).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que o(a) impetrante/apelado deixou de apresentar documentos comprobatórios do cumprimento de todos os requisitos legais estipulados no art. 14, do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o MANDADO DE SEGURANÇA está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Ab initio
, mister se faz destacar que, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso em questão, da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
,
constata-se que a parte impetrante, ora apelada, alega ter recebido do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a doação de madeiras serradas, avaliadas em R$ 20.138,47 (vinte mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), objeto do processo n.º 2092-62.2015.811.0027, Código n.º 41339, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira, MT.

A parte recorrente sustenta que as madeiras doadas foram posteriormente vendidas à Z. L. de Ângelo Comércio de Madeiras - ME, CNPJ nº 26.030.164/0001-55, com endereço na Alcides Gomes Machado, 110, Itiquira, MT – CEP 78790-000, pelo valor total de R$ 20.138,47 (vinte mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Diante da necessidade de transportar as madeiras doadas e vendidas, solicitou à SEFAZ/MT, por meio da Agência Fazendária em Itiquira, MT, a emissão de Nota Fiscal avulsa com as imunidades previstas no artigo 150 da Constituição Federal. No entanto, o requerimento foi indeferido sob a justificativa de que, neste caso, o impetrante não goza de imunidade e é equiparado a contribuinte do ICMS.

Sobre o assunto, o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre a renda ou serviços das instituições de assistência social, vejamos:

“
Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI
– instituir impostos sobre:

(...)

c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei
”.

Por sua vez, o art. 14, do Código Tributário Nacional, dispõe sobre os requisitos que devem ser atendidos para que a imunidade seja assegurada:

“
Art. 14.
O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I
– não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II
- aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III
- manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º
Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º
Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos
”.

In casu
, a Associação dos Pais e Amigos dos Portadores de Necessidades Especiais (APAE) é uma instituição de social, sem fins lucrativos, que demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14, do CTN. Portanto, faz jus a imunidade tributária, disposta no art.
150, VI, “c”, da Constituição Federal

Outrossim, em que pese as alegações da parte apelante, a ação praticada pela APAE não se configura como atos de mercancia ou atividade comercial, uma vez que a renda obtida com a venda será revertida para a finalidade social da entidade.

A respeito do tema, o Superior Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 608.872/MG, em sede de repercussão geral, decidiu que
a
imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito,
mas não na de simples contribuinte de fato,
sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que “a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados”.
4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente.
6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: “
A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido
. RE 608.872, DJ 27-09-2017. ”. (grifos nossos).

Nesse contexto, a Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, bem delineou em caso análogo, durante o julgamento do RE 377024, que
"não incide ICMS sobre a comercialização de mercadorias adquiridas pelas entidades de assistência social, em razão de estarem abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, inc. IV, alínea c, da Constituição Federal (Ag.Rg. no RE nº 549.407/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, j. 02/12/2010)".

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DOAÇÃO DE MADEIRA BENEFICIADA APREENDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO LOCAL – VENDA DA MERCADORIA A TERCEIRO - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS PARA TRANSPORTE DE MERCADORIA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL – MERCADORIA DOADA QUE NÃO SE DESTINAVA AO COMÉRCIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Restando demonstrada que a entidade assistencial não é contribuinte do imposto e não evidenciada a habitualidade ou o intuito comercial na operação de venda de madeira por ela realizada não há que se falar em incidência do ICMS.
Sentença em reexame deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000900-60.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)
”.

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DOAÇÃO DE MADEIRA BENEFICIADA APREENDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO – VENDA DA MERCADORIA A TERCEIRO – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS PARA TRANSPORTE DE MERCARDORIA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal também se aplica ao ICMS, desde que a atividade seja relacionada com as finalidades essenciais da entidade.
A concessão da imunidade tributária garantida às entidades de assistência social é condicionada a presença dos requisitos exigidos em lei, qual seja, o artigo 14, do Código Tributário Nacional.

(N.U 0001920-52.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – VENDA À TERCEIRO DE MERCADORIA DOADA À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – EXIGÊNCIA DE ICMS PELO FISCO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, VI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – AUSÊNCIA DE ATOS DE MERCANCIA – VALOR CONVERTIDO EM RECEITA PARA O FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES – AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de instituição de assistência social, sem fins lucrativos, mostra-se indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de Nota Fiscal Avulsa, visto possuir a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal tanto para receber doação de produtos, como para revendê-los a terceiro, promovendo, assim, meios financeiros para a consecução da sua finalidade essencial.

(N.U 0000197-95.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020)”.

Assim, considerando que a instituição em questão não tem por finalidade realizar atos de comércio, mostra-se indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de Nota Fiscal Avulsa, sendo evidente a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada e, em reexame,
RATIFICO
a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024